Tribunal: STF
Processo: CJ 6524
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA TRABALHISTA. SE O
JUÍZO SUSCITANTE JULGOU A RECLAMATORIA, E O COMPETENTE PARA EXECUTAR
A SENTENÇA (ART. 575, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.